Tribunal: STF
Processo: Rcl 48336
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



     Vistos.



     Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Agroterenas S.A. Cana contra decisão do Relator do processo nº 24611-17.2018.5.24.0091 em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho (TST), por alegado descumprimento do entendimento firmado na Ação Direta de Constitucionalidade nº 58. 



     A decisão reclamada possui o seguinte teor: 



    “Considerando a relevância do tema ‘índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhista’ e o efeito vinculante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADC nº 58, ainda em tramitação, resolvo suspender todos os processos que versam sobre a matéria e que estão sob minha relatoria, até o trânsito em julgado da decisão em controle concentrado de constitucionalidade” (grifo do autor).



     A parte reclamante afirma que “a controvérsia acerca da correção monetária ainda está na fase de conhecimento, e foi remetida ao TST para julgamento de agravo de instrumento em recurso de revista desta reclamante” (e-Doc. 1, p. 2).



    Sustenta que 



    “a Reclamação é apresentada para garantir a observância do acórdão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 58, DJE 07/04/20201, já modulado e com eficácia vinculante, que possibilitou que todas as instâncias judiciárias da Justiça do Trabalho pudessem voltar a apreciar a questão da correção monetária antes suspensa, aplicando o IPCA-E na fase pré-judicial, e, a partir da citação, a taxa Selic, que já engloba os juros, seguindo o mesmo critério das condenações cíveis em geral.” (e-Doc. 1, p. 1 - grifos do autor) 



    Aduz que a decisão proferia na ADC 58 comporta aplicação imediata, haja vista que proferida em controle concentrado de constitucionalidade, “até mesmo para que se garanta a segurança jurídica e força vinculante das decisões do Supremo, uma vez que, repita-se: trata-se de decisão em matéria constitucional JÁ MODULADA, de APLICAÇÃO ERGA OMNES E EFEITO VINCULANTE” (e-Doc. 1, p. 3). 



    Requer o deferimento do pedido liminar para “aplicação imediata das diretrizes firmadas na ADC 58 quanto a correção e os juros à reclamação trabalhista AIRR - 24611-17.2018.5.24.0091”. 



    No mérito, pretende 



    “a procedência do pedido para cassar decisão monocrática do Exmo. Sr. Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, Relator na 7ª Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo nºAIRR - 24611- 17.2018.5.24.0091, que não aplicou a decisão do E. STF na ADC 58, como forma de preservar a competência e a autoridade do Supremo Tribunal Federal em suas decisões”.



    Em decisão publicada no dia 30/8/21, indeferi o pedido de medida liminar, por entender, prima facie, pela inexistência do requisito consistente na ineficácia da medida.



    A autoridade reclamada deixou de prestar as informações (e-Docs. 16 e 22).



    Devidamente citado, Wesley Henrique Coelho Alves, beneficiário da decisão reclamada, apresentou contestação, na qual pugna pela improcedência da reclamatória (e-Doc. 19).



    O parecer da Procuradoria-Geral da República é pelo não conhecimento da ação, assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC 58/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não há aderência estrita entre a decisão reclamada, que determinou a suspensão dos autos de origem, e as decisões proferidas, em conjunto, no julgamento das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, versando sobre a constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recursais e débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho. — Parecer pelo não conhecimento da reclamação.” (e-Doc. 25).



    É o relatório. Decido. 



 Aponta-se como paradigma de confronto o entendimento firmado no julgamento conjunto das ADC nºs 58 e 59 e das ADI nºs 5867 e 6021, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 12/2/21, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



 Observo que o Pleno desta Corte, com o fim de conferir segurança jurídica e a isonomia do entendimento firmado na ADC nº 58/DF, modulou os efeitos da decisão, fixando os seguintes marcos: 



    “i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês.



    ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).”



     O acórdão foi publicado em 7/4/21, tendo sido opostos embargos de declaração.



     Por sua vez, em 22/10/21, encerrou-se a sessão do Plenário Virtual do STF, que julgou os embargos de declaração opostos, não conhecendo dos embargos dos amici curiae, rejeitando os embargos da ANAMATRA, mas, acolhendo, em parte, os embargos de declaração opostos pela Advocacia-Geral da União, apenas para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer “a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”, sem conferir efeitos infringentes. 



     Assim, com o acolhimento parcial dos embargos da AGU, restou esclarecida a decisão, conforme delineamento já constante na fundamentação do voto do Relator Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que a incidência da Taxa Selic dar-se-á a partir do ajuizamento da ação, e não a partir da citação. A ata desse julgamento foi publicada em 4/11/21.



    Compulsados os autos, verifico que, após o recebimento do agravo em recurso de revista pelo TST, o processo foi suspenso, sob os seguintes fundamentos:



    “Considerando a relevância do tema ‘índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhistas’ e o efeito vinculante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADC nº 58, ainda em tramitação, resolvo suspender todos os processos que versam sobre a matéria e que estão sob minha relatoria, até o trânsito em julgado da decisão em controle concentrado de constitucionalidade. ” (e-Doc. 6).



    Não obstante o paradigma apontado pelo reclamante ainda esteja em tramitação nesta Suprema Corte, com o julgamento do mérito da referida ação declaratória de inconstitucionalidade, outra solução não cabe, senão, a de dar efetivo cumprimento ao que decidido por esta Suprema Corte.



    Sobre as decisões proferidas em controle concentrado, este Tribunal possui entendimento no sentido de que produzem eficácia desde a publicação da ata de seu julgamento; isto é, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma, sendo que a eventual oposição de embargos de declaração também não obsta a aplicação das teses jurídicas firmadas. Vejam-se, nesse sentido: ARE 650.574-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Primeira Turma; AI 709.043-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma; e ARE 1.031.810 AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma. 



    Assim, tendo em vista que, tanto o mérito quanto os embargos de declaração opostos nos autos da ADC nº 58/DF já foram julgados, estando a ata do último julgamento devidamente publicada, tenho que assiste razão o reclamante.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que a autoridade reclamada dê prosseguimento ao exame da causa, observando o entendimento firmado na ADC nº 58/DF.



    Presente a angularização da relação processual, fixo os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a procedência desta reclamatória (art. 85, §2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada na origem.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente